Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA POR CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/12. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por furto qualificado, com pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, regime inicial fechado, 20 dias-multa e reparação mínima de R$ 1.340,00. Pretensão recursal voltada à readequação da dosimetria: exclusão da valoração da conduta social; adoção de fração de 1/6 na primeira fase; compensação entre confissão e reincidência com redução do impacto; afastamento da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Delimitação das seguintes matérias: legitimidade da valoração da conduta social diante de delito praticado no curso da execução penal; parâmetro de exasperação na primeira fase da dosimetria; extensão da compensação na segunda fase em hipóteses de multirreincidência; requisitos do art. 387, IV, do CPP para fixação do valor mínimo indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prática delitiva durante execução penal evidencia maior reprovabilidade, por frustrar a confiança inerente ao processo de ressocialização e indicar insuficiência do caráter preventivo da sanção.
4. Valoração desfavorável da conduta social não configura bis in idem; antecedentes e reincidência permanecem em vetores próprios, enquanto este item aprecia inserção social e postura do agente sob benefícios executórios.
5. Exasperação da pena-base sujeita-se à discricionariedade regrada, com aceitação jurisprudencial de 1/8 sobre o intervalo legal ou 1/6 sobre o mínimo, desde que amparada por motivação concreta e proporcional; escolha pelo patamar de 1/8 mostra-se idônea no tipo com pena de 2 a 8 anos, resultando acréscimo de 9 meses por vetorial negativa.
6. Multirreincidência afasta compensação integral com a confissão; acréscimo final de 1/12 preserva proporcionalidade e evita neutralização da agravante. 7. Valor mínimo indenizatório mantém-se: pedido expresso na peça acusatória, prova do prejuízo constante dos autos e contraditório efetivo; prescinde-se de incidente probatório autônomo para o patamar mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a sanção para 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa; preservado o regime inicial fechado; mantida a indenização mínima.
Tese de julgamento:
1. Crime praticado durante execução penal autoriza desvalor autônomo da conduta social, sem bis in idem.
2. Critério de exasperação da pena-base não possui natureza aritmética; admissíveis 1/8 sobre o intervalo ou 1/6 sobre o mínimo, com motivação concreta e proporcional.
3. Multirreincidência implica compensação apenas parcial com a confissão, sendo adequado o acréscimo final de 1/12.
4. Indenização mínima do art. 387, IV, do CPP requer pedido do órgão acusatório, prova do prejuízo e contraditório, dispensada instrução específica para o quantum mínimo.